Tribunal: STF
Processo: HC 234881
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA DO PACIENTE POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE EXTENSÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA AOS CORRÉUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.11.2023, por Deusdedite Gomes Araújo e outros, advogados, em benefício de Wesley da Silva Lima, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.10.2023, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 851.524, Relatora a Ministra Laurita Vaz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    2. Hipótese em que o Agravante não impugnou o fundamento consignado na decisão agravada quanto à incognoscibilidade do habeas corpus impetrado contra acórdão transitado em julgado, em substituição à revisão criminal. Aplicação da Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, tendo sido denunciados o paciente e os corréus pela prática de homicídio qualificado, apenas o primeiro teria sido condenado, sendo os demais absolvidos pelo Tribunal do Júri.



    Sustentam que, “contrariando todos os elementos probatórios insertos nos autos, os quais são comuns a todos os denunciados, de forma mais do que surpreendente o paciente foi o único que acabou sendo condenado pelo conselho de sentença (...).



    Compulsando os autos, tem-se que a decisão de pronúncia que submeteu o Paciente a julgamento pelo Tribunal de Júri fora proferida em clara contrariedade ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    Vale assacar que, ao realizar o exame da autoria, A SENTENÇA DE PRONÚNCIA NÃO APONTOU UM SÓ INDÍCIO LEGÍTIMO, IDÔNEO, CLARO E IMPARCIAL QUE MILITEM EM DESFAVOR DO PACIENTE, tendo, para tanto, apresentando fundamentação contrária ao ordenamento jurídico, PORQUANTO BASEIA SUA CONCLUSÃO TÃO SOMENTE EM DECLARAÇÕES DE OUVIR DIZER, pelo que passo agora a expor. 



    Revolvendo os autos, diferente do que traz a sentença e acórdão combatidos, tem-se que, após a instrução processual, com a produção da prova oral, SE OBSERVA QUE INEXISTE UM SÓ ELEMENTO DEVIDAMENTE JUDICIALIZADO CAPAZ DE IMPLICAR O PACIENTE NO DELITO PRATICADO EM DESFAVOR DA VÍTIMA.



    Senão vejamos. 



    Sem delongas, impende registrar que TODOS OS DECLARANTES E TESTEMUNHAS OUVIDAS POR OCASIÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL FORAM UNÍSSINOS EM AFIRMAR QUE NADA SABEM A RESPEITO DO OCORRIDO E QUE NÃO CONSEGUEM IDENTIFICAR OS ENVOLVIDOS (...).



    Impende destacar que, de uma detida análise da decisão de pronúncia, a qual tem como sustentáculo imagens de câmeras de vigilância, o crime teria ocorrido às 08h58min do dia 21 de abril de 2019, na Rua Tancredo Neves, Jardim São Paulo, Juazeiro/BA. 



    Ocorre que, exatamente nesse horário, TANTO O PACIENTE QUANTO OS DEMAIS CODENUNCIADOS SE ENCONTRAVAM PARTICIPANDO DO VELÓRIO DO SEU AMIGO, O QUAL ESTAVA SENDO REALIZADO NO SAF, que fica situado Rua Amazonas, n. 100, Santo Antônio, Juazeiro/BA. 



    Vale aclarar que o SAF se encontra cerca de 04km de distância do local onde ocorreu o delito, trajeto esse que, de carro e em condições normais, se levaria 11min para se deslocar de um lugar para outro, SENDO, PORTANTO, IMPOSSÍVEL AO RÉU TER PRATICADO O CRIME, VEZ QUE, ALÉM DA AUSÊNCIA DE TEMPO HÁBIL PARA TANTO, NÃO PODE ESTAR EM DOIS LUGARES DIFERENTES AO MESMO TEMPO.



    (...) Volvendo o relatório de investigação policial que subsidiou a sentença e acórdão atacados, tem-se que este informa que um dos indivíduos que teria participado da ação delituosa estaria usando uma calça escura, PORÉM, SEM APONTAR QUALQUER OUTRA CARACTERÍSTICA ESPECÍFICA E MAIS DETALHA, INDICAM, DE FORMA ARBITRÁRIA, SE TRATAR DO PACIENTE, circunstância essa por demais simplória, ignóbil e temerária, porquanto claramente insuficiente/incipiente para fins de atestar a autoria delitiva”.



    Ressaltam que, “MUITO EMBORA TANTO O PACIENTE QUANTO OS DEMAIS CODENUNCIADOS TENHAM SIDO PRONUNCIADOS EM RAZÃO DAS MESMAS SITUAÇÕES/CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROCESSUAIS, estes ao serem julgados pelo Tribunal do Júri acabaram por ser absolvidos (...). Trazendo o quanto acima delineado para o caso em tela, verifica-se que tendo em vista que o Tribunal do Júri, ao analisar os mesmos fatos e elementos de prova/convicção, acabou por julgar inocentes os codenunciados, RAZÃO PELA QUAL MESMA SORTE DEVE ALCANÇAR O PACIENTE, IMPONDO-SE A SUA ABSOLVIÇÃO EM FACE DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA LÓGICA DA DICÇÃO JURISDICIONAL. ORA, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL O JULGAMENTO DIVERSO PARA UM MESMO FATO!”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) I. Seja deferida a MEDIDA LIMINAR, ante a presença do fumus boni iuris e periculum in mora, para DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE NOS AUTOS N. 0303871-36.2019.8.05.0146, COM A CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, comunicando-se de imediato ao Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da comarca de Juazeiro/BA; 



    II. Ao final, NO MÉRITO, colhido o parecer do douto Procurador de Justiça, CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, A FIM DE: 



    A) DESPRONUNCIAR O PACIENTE, nos termos do art. 648, VI, do Código de Processo Penal, vez que a sentença e acórdão se encontram embasados exclusivamente em elementos produzidos em sede de inquérito policial e em testemunhas de ouvir dizer; 



    B) Subsidiariamente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, EXTENDER AO PACIENTE OS EFEITOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA APLICADA AO CODENUNCIADOS, VEZ QUE IMPLICADOS NOS MESMOS FATOS, PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS PROCESSUAIS”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à legislação vigente e à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao prolatar o acórdão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 851.524, Relatora a Ministra Laurita Vaz, por não ter sido impugnado o fundamento apresentado na decisão agravada, segundo o qual a impetração naquele Superior Tribunal era sucedâneo de revisão criminal. Consta do julgado objeto do presente habeas corpus:



    “(...) O recurso é incognoscível. 



    Como se sabe, o princípio da dialeticidade impõe, ao Recorrente, o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada e impugnar, especificamente, seus fundamentos. 



    Na hipótese em análise, indeferi liminarmente o mandamus por constatar que a inicial deste feito foi impetrada contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já transitado em julgado. 



    Diante dessa situação, consignei na decisão impugnada que o writ não deveria ser conhecido, pois manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    No entanto, o Agravante não impugnou minimamente a conclusão da decisão agravada quanto ao não conhecimento do pedido. 



    Incide no caso, portanto, o enunciado da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual ‘[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’”.



    5. A questão posta no presente habeas corpus restringe-se às pretensões de que seja o paciente impronunciado pela ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade na fase judicial, pois teriam sido considerados “elementos produzidos em sede de inquérito policial e em testemunhas de ouvir dizer”. Postula-se, ainda, na presente impetração a extensão ao paciente da decisão absolutória dos corréus no Tribunal do Júri. Essas questões não foram analisadas no julgado objeto da presente impetração.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    Não compete a este Supremo Tribunal o exame das alegações dos impetrantes neste momento, pois se caracterizar o caso supressão de instâncias e indevido julgamento.



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora